Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-70.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005208-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SARAIVO & OBRZUT LTDA. - ME - CNPJ: 08.257.978/0001-45 (AGRAVANTE), JOAO ALBERTO DINIZ DOS SANTOS - CPF: 081.016.159-11 (ADVOGADO), VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - CNPJ: 08.257.978/0002-26 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANA MORES - CPF: 021.267.659-89 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO DINIZ DOS SANTOS - CPF: 081.016.159-11 (ADVOGADO), KATIANA MORES - CPF: 021.267.659-89 (ADVOGADO), SARAIVO & OBRZUT LTDA. - ME - CNPJ: 08.257.978/0001-45 (AGRAVADO), VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - CNPJ: 08.257.978/0002-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JAIME RAFAEL ALARCAO - CPF: 036.084.359-05 (ADVOGADO), LUCIANA SBRISSIA E SILVA BEGA - CPF: 041.947.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS DE DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE SEJA OBSERVADA ANTERIORIDADE

NONAGESIMAL PARA A COBRANÇA DO IMPOSTO ICMS/DIFAL -

NULIDADE SUSCITADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE PARA OFERECER CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL - DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO NAS INSTÂNCIAS

ORDINÁRIAS - VÍCIOS
DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – NÃO CONSTATADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Não há que se falar em nulidade sem que se constate, ao menos em tese, algum prejuízo hábil a justificar a repetição do ato.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, não podendo servir, de modo algum como pretexto para reanalise da questão já decidida .

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF, sem que tenha sido determinada a suspensão nacional dos processos, não impõe o sobrestamento obrigatório nas instâncias ordinárias, das ações que tratam da mesma matéria.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VICKYTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA (“Embargante”) contra acórdão que negou provimento aos Recursos de Agravos Internos para manter a decisão que permitiu a cobrança do ICMS DIFAL durante o exercício de 2022, mantendo, contudo, a observância da anterioridade nonagesimal.

Defende a nulidade do acórdão em razão da ausência de prévia intimação para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que houve vício de omissão quanto sobre o entendimento já firmado no Tema 1.266 em repercussão geral pelo E. STF quanto à aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Pugna pelo reconhecimento de nulidade e pela necessidade de sobrestamento em face do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1266 do STF.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes embargos, dando-lhes efeitos infringentes e posteriormente, seja sobrestado até o julgamento do Tema 1266.

Contrarrazões (id. 206831180).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de cerceamento de defesa

De proêmio cumpre analisar a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, a qual ampara-se na ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno.

Verifica-se que efetivamente não consta intimação da Embargante para manifestar acerca do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado, todavia, não há qualquer prejuízo a ser mensurado pela ausência deste ato, porquanto ambos recursos foram desprovidos.

Assim, não há nulidade a ser declarada pois não se evidencia prejuízo ocasionado ao Embargante pela ausência de apresentação das contrarrazões.

Do mérito

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se que a rejeição das razões apelatórias expedidas pelo ora Embargante fundou-se em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) onde decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022), conforme se extrai do seguinte trecho:

(...)

Analisando a decisão agravada, importante consignar que em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022), que o regulamentou. A decisão majoritária foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070.

Neste julgamento prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022. A regra diz que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

De acordo com o ministro, não se aplica ao caso o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária. A seu ver, houve o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte.

Desta sorte , o Plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu nesta quarta-feira (29/11) que a Lei Complementar 190/2022, publicada em 4 de janeiro de 2022, gerou efeitos a partir de 5 de abril daquele ano.

Portanto, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Isto porque, esta Relatora deu provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela observância exatamente da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:

(...)

Como se vê, as Leis Estaduais que já tinham instituída a cobrança do DIFAL foram consideradas válidas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que somente os seus efeitos ficaram suspensos até a edição da Lei Complementar Estadual n. 190/22.

Daí ser, em tese, impróprio concluir que a Lei Complementar Estadual n. 190/2022 esteja condicionada à anualidade tributária, ou anterioridade de exercício.

Além do mais, somente ato formal, concreto e específico de fiscalização ou cobrança tributária, em sentido contrário à previsão legal, poderia ensejar ilegalidade ou violação de direito evidente, aptos a autorizar tutela jurisdicional provisória, para afastar a exigibilidade do tributo.

Nesse contexto, tenho que a cobrança do DIFAL ainda no exercício de 2022 seja válida, observando-se, no entanto, a anterioridade nonagesimal, já que não respeitada quando da promulgação da Lei Estadual n.º 10.337/2015.

Por tais razões, o provimento do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e a retificação da sentença reexaminada, é medida impositiva.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença determinar que seja observado tão somente a anterioridade nonagesimal da referida lei.(id. 180994191)

Sendo assim, os Recorrentes não trouxeram qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço dos recursos interpostos, mas NEGO A ELES PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida. (id. 204319657)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Ademais, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal verifica-se que a questão encontra-se em análise sendo reconhecida a repercussão geral da matéria no Tema 1.266, contudo, não foi determinada a suspensão nacional dos processos, razão pela qual não há que se falar em sobrestamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não impõe o sobrestamento obrigatório, no primeiro grau de jurisdição, das ações que tratam da mesma matéria. (TRF-4 - AG: 50167530220174040000 5016753-02.2017.4.04.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2017, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO POR DÉBITOS TRABALHISTAS DE EMPRESA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.118 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. ARTIGO 1.030, III, DO CPC QUE DETERMINA APENAS O SOBRESTAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - Rcl: 56372 MA, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024